Tribunal: TJES
Processo: 5013434-33.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013434-33.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES (EDITAL Nº 01/2022). FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. FATOS ANTIGOS E QUE NÃO TIVERAM DESDOBRAMENTOS CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que eliminou candidato do concurso para Soldado Combatente da PMES. A eliminação na fase de investigação social foi motivada pela existência de 02 (dois) Boletins Unificados, lavrados nos anos de 2018 e 2021, relatando suposta prática do crime de ameaça contra parentes, se utilizando de arma de fogo, e contra terceiros, por meio do aplicativo WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a eliminação de candidato na fase de investigação social, com base na existência de boletins de ocorrência relativos a fatos pretéritos e que não tiveram desdobramentos criminais, configura ato administrativo válido ou se viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investigação social em concursos públicos, embora discricionária, submete-se ao controle judicial de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4. A eliminação de candidato com base em fatos isolados, pretéritos e que não tiveram nenhum desdobramento na esfera judicial, representa uma violação direta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Um simples registro de ocorrência, de natureza inquisitorial e unilateral, não constitui prova de conduta desabonadora, tampouco pode ser equiparado a uma condenação penal transitada em julgado para fins de restrição de direitos. A Administração Pública não pode se valer de fatos antigos e juridicamente irrelevantes para barrar o acesso a cargo público, sob pena de perpetuar um estigma e impor uma sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição.

5. A exclusão do candidato com base em fatos isolados, pretéritos e que não resultaram em inquérito policial ou ação penal, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e a tese firmada pelo STF no Tema nº 22 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A eliminação de candidato na fase de investigação social, com base em fatos isolados, pretéritos e que não resultaram em inquérito policial ou ação penal, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e a tese firmada pelo STF no Tema nº 22 da Repercussão Geral. 2. O ato administrativo que elimina candidato com base em fatos isolados, que não demonstram incompatibilidade com o exercício da função pública, é ilegal por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF; TJES, AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, com isso, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(ID
14946068
)
proferida pel
o

juízo
da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos
e
Meio Ambiente de
Cariacica
-ES,
integrada pela decisão aclaratória ID 14946083,
que, nos
autos
d
a

ação ordinária

proposta

p
or

Gabriel Ferreira de Souza
,
julgou procedente a pretensão autoral
para,
ratificando a tutela provisória anteriormente deferida,
anular o ato administrativo que ensejou a eliminação d
o

autor
do concurso público
destinado à amissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES,
regido pelo Edital nº 0
1
/2022, e, consequentemente,
determinar
sua reinclusão no certame dentre os candidatos aptos a participar das fases seguinte
s e nomeado para a graduação pretendida
após o trânsito em julgado
, desde que não haja nenhum outro impedimento e caso aprovado em todas as etapas dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório
.

Preliminarmente
,
rejeito
a pretensão do apelado de inadmitir o recurso de ap
elação cível interposto por suposta afronta ao princípio da dialeticidade. Em que pese o

apelo
do Estado requerido reitere argumentos já expendidos em sua peça de contestação, a apelação não se resume a uma mera repetição, visto que o ente estatal busca, em suas razões, confrontar diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a aplicação do princípio da presunção de inocência e da tese firmada no Tema nº 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Ao insistir na tese de que a carreira militar exige um rigor diferenciado na aferição da idoneidade moral, o Estadoapelante ataca, ainda que de forma sucinta, a base sobre a qual se assenta a
sentença
recorrida. Tal impugnação, mesmo que não desenvolvida com a profundidade ideal, é suficiente para permitir o exercício do contraditório e a análise do mérito por esta instância revisora.

Assim, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição e à primazia do julgamento de mérito,
rejeito a preliminar
e, p
resentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
de apelação cível, motivo pelo qual passo à análise de seu mérito.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelado se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 01/2022 (ID 14946064), que prevê 880 (oitocentos e oitenta) vagas para a ampla concorrência, tendo sido aprovado após a realização das 04 (quatro) primeiras etapas do certame – provas objetiva e discursiva (1ª fase), prova de título (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase).

Ocorre que, na 5ª (quinta) etapa do concurso, destinada a Investigação Social dos candidatos, o apelado foi contraindicado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em virtude da existência de 02 (dois) Boletins de Ocorrência (nº 35142037/2018 e nº 46131770/2021) que narram supostos crimes de ameaça, inclusive com uso de arma de fogo (ID’s 14946043 e 14946044), conduta que se enquadra nas hipóteses de eliminação previstas no item 20.5, alíneas “a” e “c”, do Edital nº 01/2022 (ID 14946036).

Por considerar que sua eliminação no certame seria desarrazoável e desproporcional e ofensiva ao postulado constitucional da presunção de inocência, uma vez que nenhum dos referidos Boletins Unificados, mencionados espontaneamente na sua Ficha de Investigação Social, gerou processos criminais ou condenações (ID 14946038) – um deles até gerou a ação penal nº 0001741-05.2022.8.08.0035, mas que teve sua punibilidade extinta por renúncia do queixoso ou perdão aceito em 04/08/2022 (ID 14946037) –, e possuindo qualificação técnica, aptidão para a função e reputação ilibada, o apelado propôs ação ordinária objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do recurso de
agravo de instrumento
nº
5013380-06.2023
.8.08.0000
pelo
Estado requerido
,
no qual
esta colenda Câmara, sob a
r
elatoria
do eminente Des. Fábio Brasil Nery
,

negou provimento
, conclusão esta que foi mantida após o transcurso da instrução processual, com a prolação da sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do autor apelado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social, com base unicamente na existência de 02 (dois) boletins de ocorrência lavrados em seu desfavor nos anos de 2018 e 2021, foi, ou não, válida, questão esta que já é de conhecimento deste colendo órgão fracionário, por ter apreciado o recurso de Agravo de Instrumento nº 5013380-06.2023.8.08.0000, no qual, ainda que em cognição sumária, foi reconhecida a ilegalidade da conduta desenvolvida pelo Estado apelante ao eliminar o recorrido do certame noticiado. E, após o trâmite de toda a marcha processual, em cognição exauriente, não verifico razão para concluir em sentido diverso daquele já externado anteriormente, até porque inexiste prova nova ou fato superveniente (art. 493 do CPC).

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do concurso/processo seletivo pela Administração Pública.

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica no Formulário de Informação Confidencial (FIC), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a possibilidade de se exigir dos candidatos à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com os preceitos éticos para o exercício daquela patente (art. 26 da Lei Estadual nº 3.196/78), por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema
1
, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78
2
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 20.1 a 20.18 do Edital nº 01/2022/PMES), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de omitir informação relevante de sua vida pregressa ou ter envolvimento, a qualquer momento, com ações delituosas ou pessoas acostumadas com essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado (itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”
3
).

O exame das provas constantes nos autos revela que o autor apelado informou em seu Formulário de Investigação Social naquela etapa do certame a existência de
0
2
(
dois
) Boletins Unificados Policiais
, a saber: i) relato de suposta ameaça contra parentes se utilizando de arma de fogo (BU nº 351420347, do ano de 2018); e ii) notícia de suposta ameaça contra terceiros por meio do aplicativo WhatsApp (BU nº 46131770, do ano de 2021).

A existência destes 02 (dois) Boletins Unificados, que possuem notícias de ações delituosas, e o suposto relato distorcido de tais fatos pelo apelado em seu Formulário de Investigação Social, fizeram com que fosse contraindicado na etapa de Investigação Social do concurso pela Diretoria de Inteligência da PMES (ID 14946044),
o que revela-se arbitrário, ilegal e inconstitucional
, pois a inexistência de procedimentos criminais gerados a partir daqueles Boletins Unificados – um deles até gerou a ação penal nº 0001741-05.2022.8.08.0035, mas teve sua punibilidade extinta por renúncia da vítima ao direito de representação em 04/08/2022 (ID 14946037) –, muito menos condenações penais transitadas em julgado, conforme certidão negativa de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 14946038), não permitem aferir a indicada ausência de idoneidade moral e reputação ilibada do candidato recorrido e o Estado não juntou a FIS para comprovar a alegada distorção do relato daqueles fatos.

Na realidade, em que pese o registro daquelas ocorrências, se tratam de fatos narrados unilateralmente pelas supostas vítimas há vários anos (2018 e 2021), que não comprovam a veracidade dos fatos, apenas que a ocorrência foi registrada, inexistindo elementos de prova que corroborem a efetiva prática dos atos pelo autor, principalmente quando um Boletim Unificado não teve desdobramento criminal posterior e o outro teve a respectiva ação penal extinta precocemente pela renúncia da vítima ao direito de representação, o que demonstra que o apelado não teria motivos para descrever tais circunstâncias de maneira distorcida no Formulário de Investigação Social e que tais fatos não possuem o condão de macular a sua idoneidade moral e social.

Além da equivocada motivação da contraindicação do apelado na fase de investigação social do certame por ter supostamente distorcido informação de fatos criminosos que não tiveram desdobramentos, verifica-se que a sua não recomendação para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES naquela etapa também decorreu da utilização dos próprios fatos objetos daqueles Boletins Unificados, na forma do item 20.5, alíneas “a” e “c”, do Edital nº 001/2022/PMES,
o que também se revela ilegal
, na medida em que não geraram desdobramentos criminais com eventuais condenações,
o que
não permite extrair nenhuma característica que macule a idoneidade moral e social do candidato que obste o exercício da função militar
, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88).

É verdade que a eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública (Tema Repercussão Geral nº 485 do STF). Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de investigação policial ou de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
4
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 22 do STF
,
que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

Portanto, a fase de investigação social de concurso público/processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do candidato
somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
que, a meu ver, emerge no caso noticiado
.

O exame do caderno processual demonstra que a contraindicação do apelado foi desarrazoada, uma vez que motivada em 02 (dois) Boletins Unificados que não deram origem à propositura de ação penal – uma foi extinta precocemente pela renúncia da vítima ao direito de representação – e, muito menos, condenações criminais transitadas em julgado, o que se reforça com a apresentação de todas as certidões criminais negativas do recorrido, tornando legitima a intervenção do Poder Judiciário para reintegrá-lo no certame sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A eliminação de candidato com base em fatos isolados, pretéritos e que não tiveram nenhum desdobramento na esfera judicial, representa uma violação direta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Um simples registro de ocorrência, de natureza inquisitorial e unilateral, não constitui prova de conduta desabonadora, tampouco pode ser equiparado a uma condenação penal transitada em julgado para fins de restrição de direitos. A Administração Pública não pode se valer de fatos antigos e juridicamente irrelevantes para barrar o acesso a cargo público, sob pena de perpetuar um estigma e impor uma sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição.

O exercício do poder discricionário deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abuso de poder, autorizando a intervenção do Poder Judiciário. Não se trata de interferir no mérito do ato discricionário da Administração Pública em aferir se o candidato do certame preencheu os requisitos para ser aprovado em determinada fase (Tema Repercussão Geral nº 485 do STF), mas de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público, justamente porque não foi analisado, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade da Corporação Militar, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que o recorrido participe das demais etapas do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados da PMES, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Castrense e a sociedade exclusivamente com base nos Boletins Unificados mencionados, principalmente em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, razão pela qual
deve ser preservada a
sentença
objurgada que
julgou procedente a pretensão autoral
.

Em hipóteses extremamente semelhantes à aqui noticiada, envolvendo candidatos a concurso da área da segurança pública, esta Corte de Justiça assim também concluiu, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência.
2. Os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao apelado, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo apelante. 3. A ocorrência atribuída ao candidato não representa, de per si, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame.
4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito, ad eternum, ao investigado de modo a prejudicá-lo nas demais fases no certame.
5. A contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer resultou em oferecimento de denúncia.
6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 7. (...). (AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 10/09/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado. 2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.
3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 30/06/2022).

Vale ressaltar, também, que, além de o
Supremo Tribunal Federal
somente considerar constitucional lei que veda a nomeação de agentes públicos quando haja
condenação definitiva
nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
5
, recentemente, aquele Tribunal Superior firmou o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.190
no sentido que
“
A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84)”
.

Como se vê, o Pretório Excelso tem legitimado que, salvo se houver legislação local vedado expressamente a nomeação, candidatos condenados definitivamente pela prática de crimes possam assumir cargos públicos, desde que compatíveis com a infração penal cometida e com o cumprimento da pena imposta, situação aparentemente muito mais grave que a noticiada nesta demanda, que envolve candidato que foi contraindicado na fase de investigação social de concurso público para carreira militar exclusivamente com fulcro no fato de ser investigado por suposto crime de estupro e ter recebido medida protetiva de urgência da vítima, que jamais teve seu desdobramento investigativo ou judicial implementado para aferir a veracidade dos relatos da vítima.

Destarte, a prova produzida nestes autos revela o direito do autor apelado em obter a invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame por não ter sido recomendado na fase de investigação social, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que
julgou procedente a pretensão autoral
.

Antes de concluir, caso a proposta pelo desprovimento do recurso seja agasalhada por este colendo órgão colegiado, arbitro os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando a relevante atuação do patrono do autor nesta instância revisora com a apresentação de elucidativas contrarrazões, e, por isso, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 142. (...). § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...); X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

3
20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; (...); c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade.

4
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

5
RE nº 1.308.883, Relator: Ministro Edson Fachim, DJ 07/04/2021, STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.